Tribunal: STF
Processo: AI 321660
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. PRECLUSÃO.
INEXISTÊNCIA.
        1.      A decisão que provê o agravo de instrumento não gera
preclusão quanto à admissibilidade do recurso extraordinário
(Súmula 289-STF).
        2.      Questão relativa ao preparo do recurso
extraordinário será examinada quando da subida do mesmo.
Precedentes: Ag(AgRg 280.191, DJU de 26/10/2001, 2ª Turma e
AG(AgRg) 323.929, Seção de 13.11.2001, 1ª Turma).
        Agravo regimental a que se nega provimento.